Tribunal: STF
Processo: Súmula 601
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 601

Os arts. 3°, II, e 55 da Lei Complementar 40/1981 (Lei Orgânica do Ministério Público) não revogaram a legislação anterior que atribui a iniciativa para a ação penal pública, no processo sumário, ao juiz ou à autoridade policial, mediante Portaria ou Auto de Prisão em Flagrante.

[]